Tribunal: TJMT
Processo: 1005873-28.2018.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005873-28.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ETELGE CUIABA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 12.887.640/0001-44 (APELADO), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), ELEIA PESSOA DA SILVA AMARAL - CPF: 078.654.458-90 (APELADO), ENIVON NOGUEIRA AMARAL - CPF: 083.194.188-01 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). TEMA 1.282 DO STF. CONSTITUCIONALIDADE.

EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR PEQUENO VALOR. LEI ESTADUAL N. 10.496/2017. FACULDADE EXCLUSIVA DA FAZENDA PÚBLICA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1
Apelação cível interposta contra sentença que acolheu Exceção de
Pré
-Executividade para declarar nula a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) e, quanto ao débito remanescente, extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, c/c
arts
. 2º e 5º da Lei Estadual n. 10.496/2017, em razão de o valor ser inferior a 160 UPF/MT.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é necessário o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.282 da repercussão geral do STF; (
ii
) estabelecer se a cobrança da
TACIN, prevista na Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação dada pela Lei n. 9.067/2008, é constitucional; (
iii
) determinar se é possível a extinção de ofício da execução fiscal em razão do valor inferior a 160 UPF/MT, com base na Lei Estadual n. 10.496/2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.417.155/RN (Tema 1.282), sob a sistemática da repercussão geral, fixa a tese de que são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.

4.
As decisões proferidas pelo STF em repercussão geral possuem aplicação imediata aos processos em curso, independentemente do trânsito em julgado, nos termos dos
arts
. 927, 928 e 1.040, III, do CPC e da jurisprudência do STJ.

5.
A TACIN instituída pelo Estado de Mato Grosso, prevista no art. 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação da Lei n. 9.067/2008, remunera serviço público específico e divisível prestado ou posto à disposição do contribuinte pelo Corpo de Bombeiros Militar, estando em consonância com a tese firmada no Tema 1.282 do STF.

6.
A Lei Estadual n. 10.496/2017 confere à Procuradoria-Geral do Estado mera faculdade de não ajuizar ou de desistir de execuções fiscais cujo valor seja inferior a 160 UPF/MT, segundo critérios de conveniência e oportunidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. São constitucionais as taxas estaduais pela utilização efetiva ou potencial dos serviços de prevenção e combate a incêndios prestados ou postos à disposição pelo Corpo de Bombeiros Militar, conforme o Tema 1.282 do STF.

2. A extinção de execução fiscal por valor inferior ao limite previsto na Lei Estadual n. 10.496/2017 constitui faculdade exclusiva da Fazenda Pública, não podendo ser determinada de ofício pelo Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual n. 10.496/2017,
arts
. 2º e 5º
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 643.247/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 01.08.2017 (Tema 16); TJMT, ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Órgão Especial, j. 14.10.2021; STF, RE 1.417.155/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 26.03.2025 (Tema 1.282); STJ,
AgInt
nos
EREsp
1.842.390/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30.05.2023; TJMT, AP 1018847-92.2021.8.11.0041, j. 30.04.2025; TJMT, 0050412-72.2013.8.11.0041, j. 07.08.2025; TJMT, 0000248-05.2012.8.11.0085, j. 27.05.2025; TJMT, 0011049-25.2006.8.11.0041, j. 16.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta
contra sentença
que
acolheu a Exceção de
Pré
-Executividade para declarar nula a cobrança da infração 19.10.1 – Falta de recolhimento da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) e, quanto ao débito remanescente, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, c/c
arts
. 2º e 5º da Lei Estadual n. 10.496/2017, ante o baixo valor da cobrança
, inferior a 160 UPF
.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1282 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, que versa sobre a constitucionalidade da taxa de incêndio estadual e eventual modulação de efeitos.

No mérito, afirma que a sentença deve ser reformada para reconhecer a validade da modulação de efeitos conferida pelo Órgão Especial deste Tribunal na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, com eficácia
ex
nunc
, a partir do trânsito em julgado, sustentando que tal decisão vincula os órgãos fracionários. Argumenta, ainda, que a decisão proferida na Reclamação n. 61.136/MT possui efeitos
inter
partes
, não sendo extensível aos demais contribuintes.

Aduz, por fim, que a extinção da execução fiscal em razão do baixo valor do débito não poderia ter sido determinada de ofício pelo Juízo,
por se tratar de faculdade da Procuradoria-Geral do Estado, nos termos da Lei Estadual n. 10.496/2017, bem como em razão do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de extinção da execução fiscal com fundamento exclusivo no reduzido valor da dívida.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com o regular prosseguimento da execução fiscal.

(Id
346769872
).

Contrarrazões apresentadas, nas quais o apelado sustenta, em síntese, a desnecessidade de sobrestamento do feito diante da existência de precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal reconhecendo a inconstitucionalidade da TACIN, defende a aplicação de efeitos
ex

tunc
à declaração de inconstitucionalidade, afastando a modulação temporal pretendida pelo Estado, e pugna pela manutenção integral da sentença, com a majoração dos honorários sucumbenciais.
(Id
346769882
).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n
.
189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, à luz do
Tema
1282 do STF
, bem como, quanto ao débito remanescente, a correção da extinção da execução fiscal em razão do reduzido valor da cobrança, além da alegada necessidade de sobrestamento do feito diante de tema afetado à repercussão geral no Supremo Tribunal Federal.

Do exame dos autos, verifico que o apelante ajuizou execução fiscal visando à satisfação do crédito consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 2017494947, no valor originário de R$ 26.735,68, referente à multa por descumprimento de obrigação acessória e à falta de recolhimento da TACIN.

No curso do feito, a parte executada apresentou Exceção de
Pré
-Executividade, sustentando, em síntese, a inconstitucionalidade da cobrança da TACIN e a ilegitimidade dos sócios indicados como corresponsáveis, requerendo a nulidade da infração e a extinção da execução.

Sobreveio sentença que acolheu a exceção para declarar nula a cobrança da TACIN e, quanto à infração remanescente, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, c/c a Lei Estadual n. 10.496/2017.

Contra essa sentença recorre o apelante, sustentando, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1282 da repercussão geral do STF; no mérito, defendendo a aplicação da modulação de efeitos conferida pelo Órgão Especial deste Tribunal na ADI estadual, com eficácia
ex
nunc
, bem como a impossibilidade de extinção da execução fiscal com fundamento exclusivo no reduzido valor do débito, requerendo, ao final, o prosseguimento do feito.

I – PRELIMINAR – S
obrestamento dos autos

O apelante postula preliminarmente pelo sobrestamento dos autos até o julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal do Recurso Extraordinário n
.
1417155/RN (Tema n
.
1.282)
.

De imediato, verifico
que a preliminar suscitada pelo apelante referente à existência de tema afetado à sistemática de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, confunde-se com o mérito recursal, razão pela qual será analisada conjuntamente com o exame do mérito.

II - MÉRITO - Higidez da cobrança da TACIN

O apelante alega que a cobrança da TACIN é válida, pois o Órgão Especial deste Tribunal, na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, declarou sua inconstitucionalidade apenas com efeitos
ex
nunc
, a partir do trânsito em julgado. Defende que tal decisão, por ter caráter vinculante e erga omnes, deve ser obrigatoriamente observada pelos julgadores do Estado, e que a modulação aplicável é a fixada nessa ADI estadual, e não na ADI 2908/SE, restrita à lei mineira.

Sobre o assunto, sabe-se que a Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) foi instituída em Mato Grosso pela Lei Estadual n. 4.547/1982, tendo como finalidade o custeio dos serviços de prevenção e combate a incêndios prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Com o tempo, a legislação foi sendo ajustada, especialmente pela Lei n. 9.067/2008, que reorganizou a estrutura de diversas taxas estaduais, mas manteve a TACIN com base de cálculo padronizada, vinculada à área construída e à localização do imóvel, sem vinculação direta à efetiva prestação do serviço ao contribuinte individualmente considerado.

Essa característica levou o Tribunal de Justiça de Mato Grosso a declarar a inconstitucionalidade da TACIN no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, nos seguintes termos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008
– CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS
EX NUNC
. “O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. (RE 643247, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017). Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio). Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos
ex
nunc
, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em
julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999. (TJ-MT 10030576520198110000 MT, Rel. Des. Marcio
Vidal, Órgão
Especial, 14.10.2021).

Contudo,
no julgamento
do Recurso Extraordinário n. 1.417.155/RN (Tema 1.282), de relatoria do Ministro Dias Toffoli, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal revisitou a questão, ocasião em que se firmou a seguinte tese:

São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.

Nesse sentido, importante trazer o voto do Min. Relator sobre as especificidades da lei objeto da ação perante o Supremo:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA ESTADUAL DECORRENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS, BUSCA, SALVAMENTO E RESGATE. CONSTITUCIONALIDADE.

I. Caso em exame

1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão mediante o qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte concluiu pela inconstitucionalidade das
taxas instituídas pelo Estado do Rio Grande do Norte relativas a serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os serviços em questão seriam específicos e divisíveis, podendo ensejar a instituição pelos estados-membros de taxas para sua remuneração.

III. Razões de decidir

3. Os estados da federação têm competência para prestar os serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate por meio de seus corpos de bombeiros militares.

4. Julgados recentes dão conta de que o simples fato de uma atividade ser executada por órgão de segurança pública não impede que, estando presentes a especificidade e a divisibilidade, bem como os demais pressupostos da tributação, ela enseje a cobrança de taxa.

5.
Via de regra
, todos os serviços mencionados podem ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas, sendo certo, ainda, que eles são suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários. É evidente a possibilidade de se determinar, de maneira proporcional e razoável, o quanto o serviço foi prestado ou colocado à disposição, bem como estipular quem utilizou, efetiva ou potencialmente, o serviço. Em situações específicas, os serviços de prevenção e combate a incêndio, busca, salvamento e resgate têm caráter universal (
uti
universi
).
Aplicação, por analogia, da orientação firmada no Tema nº 146.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso extraordinário interposto pela Governadora do Estado do Rio Grande do Norte provido para, reformando-se o acórdão recorrido, declarar a constitucionalidade dos itens 1, 2 e 6 do Anexo Único da Lei Complementar Estadual nº 247/02, com a redação conferida pela Lei Complementar Estadual nº 612/17.

Tese de julgamento: “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.

Dispositivos relevantes citados: CF/88,
arts
. 22, inciso XXVIII; 144, § 5º; 145, inciso II. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 549/STF; RMS nº 16 .064/PE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Hermes Lima, DJ de 24/10/69; RMS nº 16.163/PE, Tribunal Pleno, red. do ac. Min. Eloy Rocha, DJ de 29/12/69; RE nº 416.601/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 30/9/05; RE nº 576.321/SP-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe
de 13/2/09; ADI nº 3.770/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
DJe
de 26/9/19. (STF - RE 1.417.155/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, 26.3.2025).

Destaco que o Recurso Extraordinário n. 1.417.155, afetado ao Tema 1282 da repercussão geral, transitou em julgado em 3
.
9
.
2025.

De todo modo, cumpre registrar que, nos termos dos
arts
. 927 e 928 c/c o art. 1.040, inciso III, do Código de Processo Civil, as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral possuem aplicação imediata aos processos em curso, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma.

Nesse
sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRAÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO IMPUTADO AO ESTIPULANTE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.112/STJ. ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE.

1. O art. 1 .040, III, do CPC/2015, estabelece que os processos suspensos devem retomar o curso para julgamento e aplicação da tese firmada a partir da publicação do acórdão paradigma e
o mesmo
prevê o art. 256-R, I, do RISTJ, para os recursos distribuídos no STJ e não devolvidos à origem. 2. A Corte Especial orienta que "tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral" (
EDcl
nos
EREsp
n. 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
7/3/2018,
DJe
de 23/3/2018). 3. Agravo interno nos embargos de divergência não provido”. (STJ,
AgInt
nos
EREsp
1842390/SC 2019/0302873-6, Rel. Min. Nancy Andrighi, 30.5.2023, S2).

Portanto, não há que se falar em sobrestamento do feito, uma vez que o Recurso Extraordinário n. 1.417.155 já transitou em julgado em 3
.
9
.
2025. Ademais, ainda que não houvesse o trânsito em julgado, a aplicação do entendimento firmado sob a sistemática da repercussão geral prescinde dessa formalidade, pois seus efeitos são imediatos, bastando a publicação da ata de julgamento para a sua eficácia, o que ocorreu em 28
.
3
.
2025, nos termos dos
arts
. 927, 928 e 1.040, inciso III, do Código de Processo Civil.

Ressalto que a presente ação foi ajuizada em momento anterior à publicação do precedente, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema n. 1.282 pelo STF. A decisão publicada em 28.3.2025, que reviu o posicionamento anteriormente firmado na ADI 2.908, é perfeitamente aplicável à hipótese em tela.

Diante deste panorama, a cobrança da TACIN no Estado de Mato Grosso, prevista no artigo 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação dada pela Lei n. 9.067/2008, mostra-se constitucional, pois está vinculada a serviços públicos específicos e divisíveis prestados ou postos à disposição do contribuinte pelo Corpo de Bombeiros Militar, em consonância com a tese firmada pelo STF no Tema 1.282.

Assim, esta Corte já
se posicionou neste sentido
:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.282 STF. RECURSO PROVIDO.

(...)3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), fixou tese para reconhecer que “são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pe
los corpos de bombeiros militar
”.

(...)
Tese de julgamento:
“A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é constitucional, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição pelo corpo de bombeiros militar do Estado
”
.
(TJMT,
AP
1018847-92.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
30.4.2025). (Destaquei).

RECURSO INOMINADO – TACIN – LEGALIDADE DA COBRANÇA - TEMA 1.282 DO STF –REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme restou pacificado recentemente em sede de repercussão geral pelo STF, no tema 1.282 “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou
potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.

2. Recurso provido. (N.U 1002206-37.2021.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Rel.
Dr.
Edson Dias Reis, Segunda Turma
Recursal, 9.5.2025
).

Dessa forma, estando em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da repercussão geral, não há ilegalidade na cobrança da TACIN.

-
Da Extinção com Fundamento
na
Lei Estadual
n
. 10.496/2017 (Crédito
i
nferior
a
160 U
PF
/M
T
)

Quanto à aplicação da Lei Estadual n. 10.496/2017, o apelante sustenta que a extinção da execução não poderia ser decretada de ofício apenas pelo valor inferior a 160
UPFs
, pois a norma confere mera faculdade à Procuradoria-Geral do Estado, conforme reforça a Súmula 452 do STJ.

Sobre o assunto, a Lei Estadual n. 10.496/2017 estabelece o seguinte:

Art. 2º - Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo único: Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança. (...).

Art. 5º - Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2º.

Parágrafo único: A autorização de que trata o caput fica condicionada à inexistência de embargos à execução, de garantia integral aceita pelo juiz, de processo de compensação ou de parcelamento válido, exceto se verificada desistência expressa por parte do embargante, sem ônus para a Fazenda Pública Estadual.

Da leitura dos dispositivos referidos, fica claro que, quando o valor discutido na execução fiscal for inferior a 160 UPF/MT, a desistência da ação está condicionada à decisão discricionária da Procuradoria-Geral do Estado, a quem compete avaliar a conveniência e a oportunidade da medida, nos termos da legislação aplicável.

Assim, a faculdade prevista na legislação é atribuída unicamente ao ente exequente, não podendo ser exercida por iniciativa do Poder Judiciário.

Inexistindo manifestação expressa da Fazenda Pública estadual, não se mostra possível a extinção da execução com base na norma em apreço. Neste sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR ABAIXO DE 160 UPF/MT. LEI ESTADUAL 10.496/2017. PODER DISCRICIONÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. (...)3. A Lei Estadual 10.496/2017 dispõe sobre a racionalização da cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa do Estado de Mato Grosso, facultando à Fazenda Pública a desistência do ajuizamento de ação ou ainda no curso do processo quando se tratar de valor inferior a 160 UPF/MT.

4. A desistência ou o pedido de extinção dos autos com fundamento no valor abaixo de 160 UPF constitui poder discricionário da Fazenda Pública. (TJMT 0050412-72.2013.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.8.2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. LEI ESTADUAL N. 10.496/2017. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE EXCLUSIVA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

(...)3. A extinção de execuções fiscais de pequeno valor constitui faculdade exclusiva da Fazenda Pública estadual, não podendo ser determinada de ofício pelo Poder Judiciário, conforme reiterada jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

4. A Lei Estadual nº 10.496/2017 autoriza a Fazenda Pública a não ajuizar execuções ou a desistir da cobrança de créditos inferiores a 160 UPF/MT, mas não confere ao Judiciário prerrogativa para extingui-las sem requerimento da parte interessada.

5. A jurisprudência estadual e a Súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça vedam a extinção de execuções fiscais de ofício, reforçando a necessidade de observância do princípio da segurança jurídica e da previsibilidade das relações jurídicas no âmbito da Administração Pública.(TJMT 0000248-05.2012.8.11.0085, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.5.2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO
INFERIOR A 160 UPF/MT. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

(...) 3.A Lei Estadual nº 10.496/2017 atribui à Procuradoria-Geral do Estado mera faculdade — e não dever — de deixar de ajuizar ou de desistir de execuções fiscais inferiores a 160 UPF/MT, condicionada a critérios de conveniência e oportunidade administrativa.

4.A extinção da execução fiscal por iniciativa judicial, com base na referida norma estadual, sem requerimento da Fazenda Pública, configura afronta ao princípio da separação dos poderes e violação das atribuições legais da Procuradoria-Geral do Estado. (TJMT 0011049-25.2006.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.12.2025).

Assim, tendo em vista que a Lei Estadual n. 10.496/2017 confere à Procuradoria-Geral do Estado, de forma exclusiva, a faculdade de desistir das execuções fiscais cujo valor seja inferior a 160 UPF/MT, a ser exercida segundo critérios de conveniência e oportunidade, bem como que o parágrafo único do art. 2º do referido diploma legal exige a consideração conjunta de todos os débitos do mesmo sujeito passivo, mediante a reunião das CDAs, revela-se indevida a extinção de ofício da execução pelo Poder Judiciário, sem prévia provocação da Fazenda Pública, impondo-se, por conseguinte, a reforma da sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026